Tribunal: TJBA
Processo: 8084479-63.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084479-63.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DOS SERVIDORES PUBLICOS NO ESTADO DA BAHIA LTDA - SICOOB CRED EXECUTIVO

Advogado(s)
:
JAQUELINE AZEVEDO GOMES

APELADO: LENISE MARIA CARDOSO CINTRA

Advogado(s)
:
MAGNO DA SILVA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. CONTRACHEQUES COMPROVANDO DESCONTO REGULAR DAS PARCELAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. SUPOSTA AUSÊNCIA DE REPASSE NÃO OPONÍVEL AO CONSUMIDOR. NULIDADE DA EXECUÇÃO CONFIGURADA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu
exceção de pré-executividade para reconhecer a nulidade de execução extrajudicial fundada em contrato de empréstimo consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se subsiste a exigibilidade do crédito executado quando contracheques apontam o desconto regular das prestações, e se eventual ausência de repasse ao credor pode ser imputada ao consumidor para viabilizar a via executiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os contracheques juntados pela executada, apenas genericamente impugnados, constituem prova suficiente do desconto das parcelas e, no contexto do consignado, evidenciam o adimplemento da obrigação pelo devedor, afastando a exigibilidade do crédito.

4. Demonstrado fato impeditivo/extintivo do direito do exequente, incide o art. 373, II, do CPC, cabendo ao credor provar a exigibilidade da dívida, ônus não atendido mediante alegações genéricas e telas sistêmicas unilaterais.

5. Eventual falha na cadeia de repasse entre fonte pagadora e instituição financeira integra o risco do empreendimento inerente ao produto consignado, sendo inoponível ao consumidor e reputando-se abusiva cláusula que transfira ao devedor responsabilidade por operação fora de sua esfera de controle (art. 51, IV e § 1º, III, do CDC).

6.

Ausente obrigação exigível, configura-se nulidade da execução (art. 803, I, do CPC), mantendo-se a extinção do feito.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelação cível desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8084479-63.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante COOPERATIVA DE CREDITO DOS SERVIDORES PUBLICOS NO ESTADO DA BAHIA LTDA - SICOOB CRED EXECUTIVO e como apelada LENISE MARIA CARDOSO CINTRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.